Tribunal: TJMT
Processo: 0005253-16.2016.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005253-16.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.554.913/0001-48 (APELANTE), SIDNEY GONCALVES LIMA - CPF: 952.990.251-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIRETOR DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RELIGIOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por comunidade religiosa sem fins lucrativos pleiteando a isenção de ICMS sobre o consumo de energia elétrica
.
Sentença denegou a segurança, levando à interposição de apelação.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i)
se a imunidade tributária concedida pela Constituição aos templos de qualquer culto pode ser estendida ao ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica
;
e
(
ii
)
se a isenção pode ser concedida por lei ordinária.

III. Razões de decidir:

3. A imunidade tributária não pode ser estendida para isentar o ICMS sobre o consumo de energia elétrica, uma vez que a apelante é considerada contribuinte de fato, e a isenção se aplica apenas a contribuintes de direito. Tema 342 do STF reafirma essa posição.

4. A Lei Estadual nº 10.257/2015, apesar de conceder isenção a templos, não observou os requisitos constitucionais que exigem lei complementar específica e prévia autorização por convênio nos termos da LC nº 24/75.

IV. Dispositivo:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A imunidade tributária dos templos de qualquer culto, prevista no artigo 150, VI, 'b', da Constituição Federal, aplica-se apenas aos contribuintes de direito, não se estendendo aos contribuintes de fato, como no caso da apelante.

2. A concessão de isenção de ICMS depende de lei complementar específica e prévia autorização por convênio, conforme os artigos 150, §6º, e 155, §2º, XII, 'g', da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 150, §6º, e 155, §2º, XII, "g"; Lei Complementar nº 24/75.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.872, Tema 342.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela
Congregação Cristã no Brasil
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos do mandado de segurança nº 0005253-16.2016.8.11.0037, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso e da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que denegou a segurança pleiteada, a qual visava à suspensão da cobrança de ICMS sobre as faturas de energia das unidades consumidoras vinculadas ao CNPJ da impetrante, por se tratar de uma comunidade religiosa sem fins lucrativos.

Irresignada, a apelante
alega que a sentença violou o §6º do artigo 150 da Constituição Federal, ao exigir a concessão da isenção por Lei Complementar, quando a Constituição permite que seja regulamentada por Lei Ordinária. No Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 10.257/2015 concede a isenção do ICMS para igrejas e templos de qualquer culto.

A
firma
que cumpre todos os requisitos da Lei Estadual nº 10.257/2015, a qual abrange não apenas o contribuinte de direito (concessionária), mas também o contribuinte de fato, como as igrejas e templos. Por isso, sua condição de contribuinte de fato não impede o pedido de isenção.

Além disso,
prequestiona
a violação ao §6º do artigo 150 da Constituição Federal, apontando que o juízo
a quo
deixou de aplicar corretamente o dispositivo, além de desconsiderar o artigo 111 do Código Tributário Nacional, que regula a interpretação das normas de isenção.

Por fim, requer
eu
tutela provisória para suspender a cobrança de ICMS nas faturas de energia, com efeito suspensivo ativo, e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, conceder a segurança e a repetição do indébito desde janeiro de 2015, com a condenação dos recorridos em custas e honorários (ID 214720859, pág. 8).

As contrarrazões foram apresentadas pela Energisa
(apelada)
, que alegou,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva para responder pelo pedido de isenção ou repetição de indébito, visto que os valores de ICMS são repassados integralmente à Fazenda Estadual, responsável por qualquer questionamento sobre a cobrança. No mérito, pede o desprovimento do recurso, argumentando que a cobrança do ICMS nas faturas de energia elétrica é legítima, já que incide sobre o fornecimento de energia e não sobre elementos cobertos pela imunidade constitucional (ID 214720859, pág. 53)

O Estado de Mato Grosso (apelado) também apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, por não ser o responsável direto pela arrecadação ou fiscalização do ICMS nas operações discutidas. No mérito, igualmente pleiteia o desprovimento, afirmando que a energia elétrica consumida por templos não está abrangida pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "b", da Constituição Federal (ID 214720862).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a imunidade tributária concedida a templos de qualquer culto, conforme o artigo 150, VI, "b", da Constituição Federal, não se aplica à incidência de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica (ID 225852171).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação interposta pela
Congregação Cristã no Brasil
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos do mandado de segurança nº 0005253-16.2016.8.11.0037, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso e da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que denegou a segurança pleiteada, a qual visava à suspensão da cobrança de ICMS sobre as faturas de energia das unidades consumidoras vinculadas ao CNPJ da impetrante, por se tratar de uma comunidade religiosa sem fins lucrativos.

Em síntese, a apelante, uma comunidade religiosa sem fins lucrativos, ajuizou mandado de segurança pleiteando a aplicação da Lei Estadual nº 10.257/2015,
buscando
a isenção do ICMS sobre as faturas de energia elétrica do templo religioso.

Liminarmente, requereu a suspensão da cobrança do ICMS nas faturas futuras e a devolução dos valores já pagos, tendo o pedido sido parcialmente deferido para que as autoridades coatoras se abstivessem de cobrar o ICMS nas faturas de energia da impetrante.

Na sentença, a segurança foi denegada, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Em primeira oportunidade, é imperativo mencionar que, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela apelante, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

No entanto, no presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação (ID. 214720859, pág. 36), o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso, quanto a esse tópico.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo.

Antes de proceder à análise do mérito, faz-se necessário examinar as preliminares suscitadas pelas partes apeladas.

A Energisa Mato Grosso alega ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que sua atuação se restringe à apuração e cobrança do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme a legislação vigente, não possuindo autonomia para deixar de realizar essa cobrança. Além disso, ressalta que os valores do ICMS são integralmente repassados à Fazenda Estadual, a qual seria a responsável por qualquer questionamento relacionado à cobrança do tributo.

É notório que a Energisa Mato Grosso atua apenas como agente arrecadador do ICMS decorrente do consumo de energia elétrica. Assim, ela não possui, nem poderia possuir, a competência para instituir o tributo, tendo apenas uma autorização precária para arrecadá-lo, dada a praticidade de calcular e incluir o valor na fatura mensal de energia.

Dessa forma, é evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.
A propósito:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. Ilegitimidade passiva da concessionária para responder pela incidência do ICMS por não deter competência tributária para a instituição do tributo, encontrando-se tão somente na condição de
arrecadante
(art. 7º, § 3º do CTN). Precedentes da Câmara e do STJ. Negado Seguimento ao Apelo.
( Apelação
Cível Nº 70060254299, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Julgado em 07/07/2014).

Por essas razões, acolho a preliminar suscitada pela apelada Energisa Mato Grosso, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Quanto à preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, este alega a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, sob o argumento de que ele não é o responsável direto pela arrecadação ou fiscalização do ICMS nas operações questionadas.

De fato, o Secretário de Estado de Fazenda seria parte ilegítima neste caso. No entanto, houve a correção do polo passivo da demanda, conforme consta no ID. 214723689, pág. 16, onde o polo passivo foi ratificado para incluir o Chefe da Agência Fazendária de Primavera do Leste, corrigindo, assim, a legitimidade.

Dito isso, rejeito a preliminar.

Superada a barreira processual suso mencionada, passo a análise do mérito recursal

A controvérsia envolve a possibilidade de isenção do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, fundamentada em lei ordinária e baseada em uma interpretação ampliada da imunidade tributária constitucional conferida aos templos de qualquer culto.

O ICMS é um tributo indireto, por isso é plenamente possível a transferência do seu encargo econômico para uma pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo.

Logo, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de contribuinte de direito, pode repassar o ônus econômico-financeiro para o consumidor final, que é o contribuinte de fato que, na espécie, é o templo religioso.

Dessa forma, sendo incontroverso que a entidade religiosa figura como mera contribuinte de fato, na condição de consumidora final, é pacífico o entendimento de que sua imunidade tributária não afasta a incidência de tributos sobre o consumo de energia elétrica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 608.872, Tema nº 342, consolidou esse entendimento ao fixar a seguinte tese:

“A imunidade tributária subjetiva aplicasse a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”

Dessa forma, não há dúvidas quanto à imunidade tributária concedida a templos de qualquer culto; entretanto, essa imunidade não pode ser interpretada de forma extensiva a ponto de excluir a incidência do ICMS sobre o consumo de energia elétrica no presente caso, já que a apelante figura como contribuinte de fato.

Além disso, é fundamental destacar que o §4º do art. 150 da Constituição Federal prevê que a imunidade se aplica apenas sobre
"o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas"
.

Assim, o entendimento predominante é que, além de a apelante ser mera consumidora do serviço de energia elétrica fornecido pela concessionária, esse fato gerador não está relacionado às finalidades essenciais da entidade, o que inviabiliza a concessão da isenção pleiteada.

A
lém disso
, n
o âmbito do Estado do Mato Grosso, foi instituída a Lei Estadual nº 10.257/2015 que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos de fornecimento de água, luz, telefone e gás dos templos de qualquer culto.

No entanto,
a CRFB determina que a isenção tributária depende de lei complementar específica (artigos 150, §6º e 155, §2º, XII, “g”), além de prévia autorização por meio de convênio nos termos da Lei Complementar nº 24/75.

Dessa forma, conclui-se que, além de a apelante, na condição de contribuinte de fato, não ter direito à isenção do ICMS, também não são atendidos os requisitos constitucionais para a concessão do benefício, sendo insuficiente a lei ordinária utilizada como fundamento.

Considera-se
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada, sendo desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais, desde que a questão debatida tenha sido devidamente analisada.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Em razão do desprovimento, não há que se falar em inversão do ônus
da
sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024